Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-05.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DESCONTOS REALIZADOS PELA SPPREV. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DO IMPETRANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEPENDENTEMENTE DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. NECESSIDADE DE

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DESCONTOS REALIZADOS PELA SPPREV. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DO IMPETRANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEPENDENTEMENTE DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. REPARO DA R. SENTENÇA QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO OFICIAL E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Mandado de segurança que visa o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com base no diagnóstico de doença grave, e a restituição dos valores descontados indevidamente. A SPPREV arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa do impetrante.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se, preliminarmente, há legitimidade passiva da SPPREV ou ilegitimidade ativa do impetrante e, no mérito, se o ele faz jus à isenção de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, mesmo sem a contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença, bem como os parâmetros de incidência de correção monetária e juros moratórios.
III. Razões de Decidir:
3. A legitimidade passiva da SPPREV decorre do fato de ela realizar os descontos do imposto de renda sobre o benefício previdenciário percebido pelo impetrante. Não havendo prova de compensação na declaração anual de imposto de renda do impetrante, ele é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Preliminares rejeitadas.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado dispensa a contemporaneidade dos sintomas e a recidiva da doença, bastando o diagnóstico da doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 para o reconhecimento do direito à isenção tributária e a restituição dos descontos indevidos.
5. A correção monetária incide a partir de cada desconto indevido, enquanto os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Como a SPPREV realiza os descontos de imposto de renda dos benefícios previdenciários, é parte legítima para figurar no polo passivo. 2. A legitimidade ativa decorre da ausência de prova de compensação na declaração anual de imposto de renda do impetrante. 3. A isenção do imposto de renda é devida com base no diagnóstico de doença grave, independentemente da recidiva ou contemporaneidade dos sintomas. 4. Incidem juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada desconto indevido.
Legislação Citada:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV;
CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 162;
STJ, Súmula no 188;
STJ, Súmula no 627;
TJSP, Remessa Necessária 1017838-90.2023.8.26.0564, rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. em 10.04.2025;
TJSP, Apelação 1011339-60.2023.8.26.0477, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j. em 17.02.2025. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.